Tribunal: TJMT
Processo: 1004152-23.2021.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004152-23.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), ABIGAIR DE CANDIO MAGIO - CPF: 453.297.371-68 (RECORRIDO), JOELSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 042.211.711-03 (ADVOGADO), RENATA DA COSTA SILVA - CPF: 031.941.411-63 (ADVOGADO), ANGELICA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 039.194.051-10 (RECORRIDO), ELEN KARINE ORLANDO BRUM - CPF: 773.983.192-15 (RECORRIDO), JANAINA GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 045.460.191-30 (RECORRIDO), KAREN KESIA OLIVEIRA SANTOS RODRIGUES - CPF: 029.331.571-01 (RECORRIDO), LUNA MARIA SANTOS SILVA - CPF: 043.642.961-63 (RECORRIDO), LUZIA SOARES DE FREITAS - CPF: 008.035.871-39 (RECORRIDO), MARILENE SALVATERRA CARVALHO - CPF: 006.691.381-00 (RECORRIDO), ROSIMEIRE CONRADO SILVA - CPF: 031.397.091-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

CONCURSO PÚBLICO – CANDITATO APROVADO FORA DO NUMERO DE VAGAS – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para os candidatos aprovados fora no número de vagas previstas no edital de concurso público não há direito subjetivo à nomeação, exceto se forem preteridos na ordem de nomeação, hipótese não comprovada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente a nomear e empossar as 02 (duas) próximas candidatas da ordem de classificação (30o e 31o colocadas) aprovadas no Edital de Concurso Público no 002/2019 para ocupar em definitivo o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (zona urbana), e ainda, a nomear e empossar as candidatas 37o (JANAINA GONÇALVES DE ARAUJO), 39o (ANGELICA DOS SANTOS DE OLIVEIRA), 40o (ROSIMEIRE CONRADO SILVA), 41o (ABIGAIR DE CANDIO MAGIO), 45o (MARILENE SALVATERRA CARVALHO STÁBILE), 51o (KAREN KESIA OLIVEIRA SANTOS RODRIGUES), 52o (ELEN KARINE ORLANDO BRUM), 54o (LUZIA SOARES DE FREITAS ROMEIRO) e 55o (LUNA MARIA SANTOS SILVA) no Edital de Concurso Público no 002/2019 para ocupar em definitivo o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (zona urbana).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Concurso para vagas e cadastro de reserva – Candidato classificado no concurso – Ausência de direito subjetivo a nomeação – Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Concurso para vagas e cadastro de reserva – Candidato classificado no concurso – Ausência de direito subjetivo a nomeação – Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

Acolho tal tese recursal, eis que, a sentença está em consonância com o entendimento firmado pelo plenário do STF na tese de repercussão geral no Recurso Extraordinário (RE) 837311, senão vejamos:

"O surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e motivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
(1) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; (2) quando houver preterição à nomeação em inobservância da ordem de classificação, vide a súmula 16; (3) quando surgirem novas vagas ou for aberto de novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidato de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, nos termos acima."

Ressalto que, a eventual existência de vagas não faz surgir o direito à nomeação, pois a contratação é ato discricionário do poder público, sendo que, a contratação de servidores temporários para fins de atender necessidade transitórias da Administração, por si só, também não caracteriza preterição dos candidatos, nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO ADMINISTRATIVO — CONCURSO PÚBLICO —— CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARALELA AO PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO — NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — RECURSO NÃO PROVIDO.
A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para
cadastro
de
reserva
não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ". (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 5/8/2015).

A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante seleção fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.

(N.U 1001421-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022